Tribunal: TJMT
Processo: 1082717-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1082717-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JUCENIR SILVA DE MORAIS - CPF: 000.566.733-02 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082717-32.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jucenir Silva de Morais

Recorrido(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADOS POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.

SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que o autor realizou empréstimos em sua conta virtual, para aquisição de produtos, sendo apresentado as cédulas de crédito bancário, documento pessoal e biometria facial. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado, no valor de R$ 97,06.

2. Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, utilizando-se ‘login’ e senha pessoal e intransferível, considerando que o Autor não impugnou o documento pessoal e a foto por “selfie”, juntada pelo Requerido.

3. A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, eis o que consta na defesa apresentada pelo Mercado Pago:

“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

4. A simples negativa genérica do consumidor não afasta a robustez do conjunto probatório apresentado, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento técnico que evidencie fraude, como o boletim de ocorrência, print de tentativa de cadastro recusada e o pedido formal de cancelamento.

5.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. A insurgência quanto à determinação de expedição de ofício ao
NUMOPEDE
não merece prosperar, tendo em vista que foi instituído o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, conforme Provimento no 26/2020, com a atribuição de
monitorar ações repetitivas ou com potencial de repetitividade
.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95,
SUGIRO
a rejeição das preliminares, e
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial. Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, e observando que se trata de demanda nitidamente temerária, com peças idênticas e alegações genéricas, distribuída por advogado pertencente a escritório com inúmeros feitos semelhantes, havendo apenas a alteração dos dados da parte Autora e onde foi juntada procuração com a assinatura da parte autora nitidamente "colada", sem que tenha sido juntado substabelecimento ao patrono que participou da audiência de conciliação, o que sugestiona veementemente se tratar de captação, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça. Para que não pairem dúvidas, deverá ser encaminhado em relação aos patronos Victor Hugo Silva Cavalcante, OAB/MT 34488 e Rosimeire Lucia Francolino da Costa, OAB/MT 17.675.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025